Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712784-14.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: FRANCISCO DEMONTIEZ SANTOS AQUINO DESPACHO Verifica-se que o código de barras constante na guia de recolhimento do preparo recursal (ID 64854673) não corresponde ao indicado no comprovante de pagamento (ID 64854674). Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para sanar o referido equívoco no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme o disposto no § 7o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator